Tribunal: TJMT
Processo: 0000746-67.2016.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000746-67.2016.8.11.0051
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: SOLENE PEREIRA MATOS
Vistos.
Em análise aos autos verifico que, embora certificado o decurso do prazo (id 71310956), a decisão de id. 67149482 não foi integralmente cumprida.
Assim, intime-se a Recorrida para apresentar contrarrazões ao Recurso Especial de id 65938951, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, voltem-me conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.